Tribunal: TJPA
Processo: 0811042-75.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811042-75.2025.8.14.0000

REQUERENTE: WARLLEY DE SOUZA MORAES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811042-75.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): WARLLEY DE SOUZA MORAES

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS INQUISITORIAIS. INOVAÇÃO DE TESE DEFENSIVA NÃO SUSCITADA NA PERSECUÇÃO PENAL OU EM APELAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), sob alegação de que a condenação se baseou unicamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sem oitiva judicial da vítima ou reconhecimento pessoal válido. Pleiteia absolvição com base no art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, anulação da instrução e reabertura da fase probatória.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer de pedido revisional fundado em tese defensiva não arguida na fase processual originária nem em sede recursal, quando não demonstrada a ocorrência de novas provas ou hipóteses previstas no art. 621 do CPP.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não se presta a rediscutir matéria não arguida durante a instrução criminal ou no recurso de apelação, sob pena de se transformar em sucedâneo recursal.

4.

A inovação de tese defensiva sem respaldo em fatos novos não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

5.

Precedentes dos tribunais pátrios confirmam a impossibilidade de conhecimento de revisão criminal em que a defesa apresenta fundamento inédito e desvinculado de prova nova ou erro judiciário.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não admite inovação de tese defensiva não suscitada na ação penal originária ou em recurso, quando ausente prova nova ou qualquer das hipóteses do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, e 386, VII; CPC, art. 98, § 1º, I e VI, e § 3º; CP, art. 157, § 2º, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-RO, RVCR nº 0805794-48.2021.822.0000, Rel. Des. Osny Claro de Oliveira Júnior, j. 19.11.2021; TJ-RS, RVCR nº 70084399104, Rel. Des. Lizete Andreis Sebben, j. 25.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em não conhecer da ação revisional
, nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811042-75.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): WARLLEY DE SOUZA MORAES

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
WARLLEY DE SOUZA MORAES
, com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra a decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, no bojo do processo penal nº 0028380-71.2016.8.14.0401, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Cabe consignar que o recorrente não se conformou com a sentença proferida, opondo recurso de apelação julgado improvido e que manteve “decisum” monocrático em todos os seus termos, tendo a mesma transitado em julgado.

Na inicial, o peticionante alega que a
decisão em sede de recurso de apelação, que manteve a sentença preferida pelo juízo singular, se fundamentou para manter a sua condenação em provas colhidas somente na fase inquisitorial, incluindo depoimentos da vítima e policiais militares, sem oitiva judicial do ofendido, além de

reconhecimento pessoal válido ou confirmação de elementos probatórios em sede judicial, violando o princípio da presunção de inocência, do contraditório e a ampla defesa, pugnando desta forma pelo acolhimento de seus pedidos de absolvição com base no art. 386, VII, do CPP e; subsidiariamente, a anulação da instrução criminal e reabertura da fase probatória.

Pedido de justiça gratuita deferido.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou pela improcedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

No caso em análise, alega o requerente em síntese que o Acórdão da 1º Tuma deste E. Tribunal, que manteve a sentença preferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que fundamentou a sua condenação em provas colhidas na fase inquisitorial, incluindo depoimentos da vítima e policiais militares, sem oitiva judicial do ofendido, reconhecimento pessoal válido ou confirmação de elementos probatórios em sede judicial, violou o princípio da presunção de inocência, o contraditório e a ampla defesa, pugnando desta forma pelo acolhimento de seus pedidos de absolvição com base no art. 386, VII, do CPP e; subsidiariamente, a anulação da instrução criminal e reabertura da fase probatória.

De pronto, quanto as arguições acima, convém salientar que o argumento defensivo é descabível para a pretensão desejada pois, em tese não foi suscitada no decorrer da persecução penal, mesmo porque inexiste juntado no feito a defesa preliminar e nem as alegações finais da defesa do recorrente, para analisarmos as referidas peças e atestar que os referidos argumentos fizessem parte de sua irresignação desde o início tratando-se, portanto, desta perspectiva, de uma inovação que não encontra fundamentos em novos fatos.

Ressalto que a matéria também não foi objeto da apelação interposta pela defesa do demandante, haja vista que em seu apelo pugnou somente pela desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada ou a desclassificação para o delito de furto.

Portanto neste aspecto a revisão criminal não deve ser conhecida, conforme jurisprudência a seguir colacionada:

REVISÃO CRIMINAL
. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO.
MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO.
INOVAÇÃO DE TESE NÃO VENTILADA NO PROCESSO FINDO. INVIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Não se conhece do pedido de revisão criminal consubstanciado na reiteração de pretensão já analisada por este Tribunal, em âmbito recursal, sob pena de se admitir um segundo recurso de apelação.
2. O pedido amparado em tese defensiva não ventilada no processo findo não encontra respaldo nas hipóteses do art. 621 do CPP, não merecendo conhecimento, portanto, a pretensão, sob pena de transformar a revisão em recurso.
3. Ação não conhecida. (TJ-RO – RVCR n. 0805794-48.2021.822.0000, Câmaras Criminais Reunidas - Relator Des. Osny Claro de Oliveira Júnior, Data de Julgamento: 19/11/2021) (grifos e negritos meus)

REVISÃO CRIMINAL
. ROUBO MAJORADO.
INOVAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. NÃO CONHECIMENTO
.
O pedido amparado em tese defensiva não ventilada no processo findo não encontra respaldo nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo penal, não merecendo conhecimento, portanto, a pretensão, sob pena de transformar a revisão em recurso
. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME. (TJ-RS – RVCR n. 70084399104 RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 26/11/2020) (grifos e negritos meus)

Ante o exposto, não
conheço da presente revisional,
conforme fundamentação supra.

Custa pelo peticionante.

Concedido ao requerente os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 17/09/2025